Tribunal: TJES
Processo: 5000504-10.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-10.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE VANDERLI FAVERO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO E CASSAÇÃO INDEVIDAS DE CNH. NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE CONTRA SI ABERTO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A SUSPENSÃO DE SUA CNH, EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR TERCEIROS, PARA QUEM O AUTOMÓVEL DO AUTOR FOI VENDIDO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DEU PROCEDÊNCIA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO DETRAN
.
ENTENDO QUE MERECE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DISCUSSÃO APRESENTADA. O DETRAN/ES É PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR A VALIDADE DE MULTAS LAVRADAS POR OUTROS ÓRGÃOS AUTORES, E OS NATURAIS EFEITOS DESTAS, VERIFICANDO-SE QUE, NO PRESENTE CASO, A INFRAÇÃO IMPUGNADA FOI LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL/UNIÃO, A QUAL NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE, CONSOANTE RECENTE DELIBERAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 2074416-ES, O QUAL RECONHECEU
“A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA QUE VISE A EXCLUSÃO DO PRONTUÁRIO DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO
”. A PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DEVE SER DIRECIONADA AO ÓRGÃO AUTUADOR
.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, MAS DECLARO O MESMO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, MOTIVO PELO QUAL JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)